Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707986-94.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP REQUERIDO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO com fundamento no artigo 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. O Requerente sustenta que, devido à pandemia de COVID-19 e das medidas de contenção adotadas, não tem como adimplir o aluguel definitivo fixado na sentença (R$ 86.700,00). Salienta que as cirurgias agendadas para os meses de março a junho foram canceladas e que, seguindo determinação da Agência Nacional de Saúde, os planos de saúde suspenderam as autorizações eletivas até o dia 31/05/2020. Acrescenta que os equívocos do laudo pericial interferiram na estimativa do valor do aluguel. É o breve relatório. Decido. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a inconsistência fática ou jurídica da sentença quanto à fixação do valor do aluguel do imóvel locado pelo Requerente. Eventual exorbitância ou desconformidade do aluguel estipulado na sentença com o preço de mercado demanda aprofundamento da valoração probatória incompatível com o presente estágio recursal. Sob esse prisma, portanto, não se legitima a atribuição de efeito suspensivo à apelação. De outra borda, no entanto, a crise que se instaurou em razão da pandemia do “novo coronavírus”, que certamente provoca reflexos nas relações contratuais de natureza continuativa, justifica a manutenção do valor do aluguel provisório até o julgamento da apelação. O Requerente juntou documentos que indicam a suspensão da sua atividade empresarial, mas é preciso ressalvar que, desde a edição do Decreto Distrital 40.539, de 19 de março de 2020, clínicas médicas foram excluídas da suspensão do comércio (art. 2o, XI, “a”), exclusão confirmada pelo artigo 4o, inciso I, do Decreto Distrital 40.583, de 1o de abril de 2020. Portanto, a limitação executória da sentença recorrida preserva razoavelmente o Requerente dos efeitos da crise gerada pela pandemia do “novo coronavírus”, ao mesmo tempo em que não impõe sacrifício demasiado ao Requerido. Isso, aliás, converge com o disposto no artigo 69 da Lei 8.245/1991: Art. 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel. A rigor, nem seria necessário explicitar que, até o trânsito em julgado, prevalece, para efeito executório, o aluguel provisório. Consoante ensina Sílvio Venosa: O novo aluguel é devido desde a citação, mas somente podem ser exigidas as diferenças com a sentença transitada em julgado. Não se atende aí, portanto, à possibilidade de execução provisória, pendente recurso com efeito apenas devolutivo. (Lei do Inquilinato Comentada, 12a ed., Atlas, p. 359). Isto posto, defiro em termos o pedido para suspender a eficácia da sentença quanto ao valor do aluguel definitivo, sem prejuízo da exigibilidade do aluguel provisório. Publique-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator